Tribunal: TJPA
Processo: 0804792-60.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804792-60.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO JOHN DEERE S.A.

AGRAVADO: TELDINA BARARUA SANTOS - ME

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0804792-60.2024.8.14.0000

AGRAVANTE
:
EXPRESSO BITENCOURT OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA

AGRAVADO:
BANCO JOHN DEERE S.A.

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DECISÃO PRIMA FACIE. LEGALIDADE. SÚMULA 380/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Expresso Bitencourt Obras de Terraplanagem Ltda. contra decisão monocrática do Relator no Agravo de Instrumento n.º 0804792-60.2024.8.14.0000, a qual reformou tutela provisória de urgência anteriormente concedida em ação revisional de cláusula contratual ajuizada pela agravante contra o Banco John Deere S.A., originária da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA. A agravante alegou nulidade da decisão por ausência de contraditório, requerendo sua cassação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade na decisão monocrática por ausência de prévia intimação da parte agravada para contrarrazões, configurando decisão surpresa; e (ii) estabelecer se estão presentes requisitos para concessão ou manutenção da tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática é legal quando proferida com fundamento no art. 932, IV e V, do CPC, desde que a matéria esteja consolidada na jurisprudência, sendo compatível com a sistemática do CPC/2015 que prevê decisões prima facie para assegurar celeridade e efetividade da jurisdição.

A ausência de intimação da parte para apresentar contrarrazões não configura, por si só, nulidade processual, especialmente quando não demonstrado efetivo prejuízo, aplicando-se o princípio do pas de nullité sans grief (art. 282, §1º, do CPC).

A jurisprudência do STJ, firmada na Súmula 380, estabelece que a simples propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora, autorizando a revogação de tutela que suspenda cláusulas contratuais, inclusive as referentes à garantia fiduciária.

Inexistem elementos nos autos que comprovem abusividade contratual flagrante ou ilegalidade apta a justificar a suspensão da mora contratual, sendo legítima a decisão monocrática que revogou a tutela deferida em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão monocrática proferida com base em jurisprudência consolidada é válida e não configura decisão surpresa, mesmo que proferida sem prévia manifestação da parte contrária.

A concessão de tutela provisória em ação revisional de contrato bancário exige demonstração de ilegalidade contratual flagrante ou situação excepcional, não sendo suficiente a mera propositura da ação.

A simples propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 9º, 10, 282, §1º, 932, IV e V; RITJPA, art. 287.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 380; TJPA, AI nº 0802920-15.2021, Rel. Des. Maria de Nazare Saavedra Guimaraes, j. 15.02.2022; TJPA, AI nº 0801328-38.2018, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 12.11.2019; TJPA, AI nº 0802457-10.2020, Rel. Des. Maria do Ceo Maciel Coutinho, j. 19.04.2021.

RELATÓRIO

1 – RELATÓRIO:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por EXPRESSO BITENCOURT OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA., nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0804792-60.2024.8.14.0000, contra decisão monocrática proferida por este relator (ID 24593302), a qual reformou a tutela provisória de urgência anteriormente concedida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da ação originária de nº 0817562-04.2023.8.14.0006.

Na origem, trata-se de
Ação de conhecimento, pedido de revisão de cláusula contratual com pedido de tutela de urgência
, em que a agravante postulou medida liminar que foi deferida pelo juízo de primeiro grau. A decisão foi reformada em sede de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO JOHN DEERE S.A., ora recorrido, tendo a reforma ocorrido mediante decisão monocrática deste relator.

Inconformada, a agravante sustenta, em suma, a nulidade da decisão monocrática por violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV da CF/88), bem como às regras do art. 932, incisos IV e V do CPC e do art. 287 do Regimento Interno do TJPA.

Aduz que a decisão recorrida teria julgado o mérito do Agravo de Instrumento sem prévia intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, o que configuraria decisão surpresa, vedada pelo ordenamento jurídico (arts. 9º e 10 do CPC).

Ante esses argumentos, requer o recebimento e acolhimento,
com a cassação da decisão monocrática impugnada.

Foram apresentadas contrarrazões ID 25761488.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

VOTO

2 – VOTO:

2.1 – Juízo de admissibilidade:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

2.2 – Mérito:

Compulsando os autos, verifico que não merece retoques o fundamento da sentença recorrida. Explico.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está centrada na discussão sobre a regularidade da decisão monocrática proferida por este relator, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Banco John Deere S.A., revogando a tutela provisória que havia sido concedida pelo juízo de origem à empresa Expresso Bitencourt Obras de Terraplanagem Ltda., bem como sobre a legalidade do julgamento monocrático sem a prévia abertura de contraditório.

Sustenta o agravante que houve cerceamento de defesa pela ausência de prévia manifestação, o que configuraria decisão-surpresa, vedada pelos artigos 9º e 10 do CPC, e contrariaria a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive nos Temas Repetitivos 376 e 377.

Contudo, esse entendimento não prospera.

A legalidade da prolação de decisões
prima facie
encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente no Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015), que introduziu o instituto da
tutela provisória
como mecanismo para assegurar a efetividade e celeridade da prestação jurisdicional.

Portanto, a possibilidade de proferir decisões
prima facie

é legal e encontra fundamento no CPC/2015, sendo um instrumento legítimo para assegurar a efetividade da jurisdição e a proteção de direitos em situações que exigem uma atuação judicial imediata.

Com efeito, inexiste nos autos comprovação de ilegalidade contratual apta a justificar a suspensão da mora e a consequente obstrução dos efeitos da cláusula de garantia fiduciária. O contrato bancário firmado com o Banco John Deere prevê, de forma expressa, a capitalização de juros (válida segundo a Súmula 539 do STJ), e não há indícios de abusividade flagrante.

Outrossim, conforme a Súmula 380/STJ, "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", sendo essa jurisprudência suficiente para justificar a revogação da tutela de urgência. Nesse sentido, destaco da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR DEFERIDA – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – CABIMENTO - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E REVISIONAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 380 DO STJ – NÃO CONFIGURAÇÃO - MANUTENÇÃO DO DECISUM - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, oportuno salientar que a aplicação da multa visa garantir a eficácia do provimento jurisdicional, não incidindo de imediato, mas apenas quando houver efetivo descumprimento.

2-Nesse sentido, a multa diária é mero instrumento legal de coerção utilizável em apoio à prestação jurisdicional, não se mostrando excessivo o valor fixado pelo juízo de 1º grau, observando-se, em tudo, os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

3-
Assim, forçoso reconhecer que a multa imposta atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos. Ressalta-se que o Juízo de 1º grau, acertadamente, fixou um limite
para que não se dê ensejo ao indevido enriquecimento.

4- Já no que concerne à prejudicialidade alegada entre a ação de busca e apreensão e a revisional, oportuno salientar que
o simples ajuizamento de ação de revisão contratual não inibe mora, nem elide o direito do credor fiduciário de promover ação contra o devedor fiduciante, visando a busca e apreensão do bem dado em garantia.

5- Deve ser observada a edição da Súmula 380 do STJ segundo a qual “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

6- Assim, para se observar eventual prejudicialidade e eventualmente obstar o cumprimento da liminar de busca e apreensão, seria imperativo que a devedora demonstrasse inequivocamente que pretende manter o contrato, o que não ocorreu no presente caso.

7-Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802920-15.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/02/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANÁLISE E REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. O MAGISTRADO DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AUTORIZOU DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. DECISÃO INCORRETA. A PROPOSITURA DE REVISIONAL DO CONTRATO NÃO AFASTA OS EFEITOS DA MORA. SÚM. 380 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - É sabido, que o STJ, na súmula n. 380, já se pronunciou no sentido de que o mero ajuizamento de ação revisional não é capaz de afastar a mora, nos seguintes termos:
“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.
Portanto, sem que a mora fique descaracterizada, não há impedimento para que o credor inscreva o devedor em cadastros de proteção ao crédito.

II - Quando da assinatura do contrato, a parte agravada tinha ciência do valor mensal fixo que estava assumindo com o financiamento, de modo que não seria razoável reduzir liminarmente o valor pactuado na avença sem a demonstração de algum fato superveniente, anormal ou extraordinário (Teoria da Imprevisão), que justificasse ou exigisse alguma providencia judicial com vistas a resguardar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

III – Recurso Conhecido e Provido, devendo a agravada continuar a pagar as parcelas no tempo e modo contratado.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801328-38.2018.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PEDIDO DE SUSPENSÃO E APENSAMENTO À AÇÃO DE BUSCA E APREESÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO INIBE A MORA. SÚMULA 380 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1) É pacífico na jurisprudência do e. STJ sobre a inexistência de conexão entre a ação de busca e apreensão e a revisional de contrato, na medida em que são ações autônomas e independentes.

2) Sobre o mesmo ângulo, assinala-se que o simples ajuizamento de ação revisional de contrato não inibe a mora do apelante, de forma a impedir a procedência da ação de busca e apreensão de veículo, conforme Súmula 380 do STJ.

3) Como já ressaltado
alhures
, a mera tramitação de ação revisional entre as partes não é suficiente para fragilização da mora contratual, de modo que estando presente os requisitos para procedência do pedido de busca e apreensão, mostra-se correta a decisão do Juízo Singular.

4) Ademais, eventual suspensão da busca e apreensão, deveria ser pleiteada por instrumento cabível e nos autos da ação de busca e apreensão, não nos autos da ação revisional, como
in casu.

5) Dessa forma, inexistindo argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, mantenho o
decisum
de primeiro grau, sem qualquer reparo, por inexistir no presente expediente, fundamentação capaz de impugnar e desconstituir os argumentos nele contidos.

6) Recurso conhecido e desprovido à unanimidade

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802457-10.2020.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/04/2021)

Por fim, quanto à suposta irregularidade da representação processual, a mesma foi sanada antes da prolação da decisão agravada, inexistindo vício processual a justificar a nulidade pretendida, sobretudo ante a ausência de demonstração de efetivo prejuízo (art. 282, §1º, do CPC – princípio do
pas de nullité sans grief
).

Dessa forma, conjecturo estar devidamente fundamentada a decisão monocrática agravada, tendo em vista o entendimento desta Corte.

3 – DISPOSITIVO:

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 13/05/2025